Tribunal: TJMT
Processo: 1027504-38.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027504-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOSE DANIEL MENDES DA SILVA - CPF: 074.381.101-17 (APELADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – QUESTÃO ATINENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E MULTA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada, porquanto ainda que acima da média aritmética apurada pelo BACEN, não se revela desarrazoada à luz do nicho específico de atuação da instituição financeira, tampouco evidencia onerosidade excessiva ou flagrante discrepância, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não se conhece dos pedidos quanto a legalidade dos juros moratório e multa, vez que não foram suscitados no juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027504-38.2024.8.11.0002

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

JOSE DANIEL MENDES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da
Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência e Condenação por Danos Morais,

ajuizada por
JOSÉ DANIEL MENDES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 3,79% ao mês e 56,33% ao ano, ficando os demais pleitos rejeitados, e condenou a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, acima do limite dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês, com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

Inicialmente, requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

No mérito, o
apelante alega
em suas razões recursais, que a parte autora busca revisão unilateral de cláusulas livremente contratadas, sem qualquer alteração das circunstâncias que justificasse tal modificação.

Argumenta que o contrato é válido, regularmente celebrado, sem qualquer vício de consentimento, contendo todas as informações exigidas pelo CDC.

Defende sobre a
validade de juros superiores a 12% ao ano, impossibilidade de limitação judicial sem prova cabal de abusividade, força obrigatória dos contratos, inexistência de vício na contratação e legitimidade das taxas pactuadas
.

Assevera que não há a possibilidade da devolução dos valores, uma porque não houve cobrança indevida por parte do recorrente e outra que não houve má-fé do banco nesta situação.

Sustenta, ainda, a
legalidade dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2%
(dois por cento) amparados nas Súmulas 379 e 285 do STJ, bem como a validade da taxa remuneratória ajustada, afirmando que a taxa média de mercado não serve como teto, mas como parâmetro de aferição, não sendo cabível a restituição dos valores,

requerendo, ao final, o provimento do recurso (id. 322310857).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 322310859).

O preparo recursal foi devidamente comprovado pelo apelante no Id. 322310858.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
o apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos
JOSÉ DANIEL MENDES DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO SANTANDER,
alegando, em síntese que, celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que está sendo cobrados encargos ilegais e abusivos, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando, preliminarmente inépcia a inicial. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

Sobreveio a sentença em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 3,79% ao mês e 56,33% ao ano, ficando os demais pleitos rejeitados, e condenou a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, acima do limite dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês, com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Inconformado, o apelante defende sobre a
validade de juros superiores a 12% ao ano, impossibilidade de limitação judicial sem prova cabal de abusividade, força obrigatória dos contratos, inexistência de vício na contratação e legitimidade das taxas pactuadas
.

Sustenta, ainda, a
legalidade dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2%
(dois por cento) amparados nas Súmulas 379 e 285 do STJ, bem como a validade da taxa remuneratória ajustada, afirmando que a taxa média de mercado não serve como teto, mas como parâmetro de aferição, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (22.04.2024), foi firmada a cédula de crédito bancária (Id. 322310474) onde foram cobrados juros de
7,89%

a.m e 148,76 a.a,
sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado), era de
6,54% a.m, 153,42%a.a
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte autora/apelada, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, porquanto não fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado,

deve ser reformada a sentença neste tocante.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFORMA DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Juízo de retratação promovido nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou descaracterizada a mora, em razão de suposta abusividade dos juros remuneratórios, e determinou a restituição do veículo à parte devedora.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento é abusiva a ponto de ensejar sua limitação à média de mercado, conforme balizas fixadas no Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS).
III. Razões de decidir
O STJ consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.
A pactuação da taxa mensal de 3,73% (equivalente a 55,19% ao ano), ainda que acima da média aritmética apurada pelo BACEN, não se revela desarrazoada à luz do nicho específico de atuação da instituição financeira, tampouco evidencia onerosidade excessiva ou flagrante discrepância.
Não comprovada a abusividade, não subsiste fundamento legal para intervenção judicial no ajuste contratual livremente pactuado pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação da instituição financeira provido. Reforma do acórdão anterior. Prejudicado o recurso interposto pela devedora.
Tese de julgamento: “1. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 2.
A taxa de juros pactuada que se insere dentro da margem praticada por instituições financeiras do mesmo segmento, ainda que acima da média aritmética do mercado, não configura abusividade
.”

(N.U 1011333-64.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MATÉRIA DE DIREITO E PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. DADOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO. MORA COMPROVADA NOS TERMOS DO TEMA 1.132/STJ. REVISÃO DO CONTRATO. IMPENHORABILIDADE DO BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE. ART. 833, § 1o, DO CPC.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO E DE SERVIÇO ACESSÓRIO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO MÊS. PATAMAR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações Cíveis interpostas pela instituição financeira e pela devedora contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão com Reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos para consolidar a posse do veículo em favor do credor e reduzir os juros moratórios para 1% ao mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar a validade da constituição em mora do devedor; (iii) analisar a aplicabilidade da tese de impenhorabilidade do bem; (iv) examinar a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, das tarifas de cadastro, avaliação, registro e do seguro prestamista; (v) avaliar a legalidade da cláusula que fixa juros moratórios em 6% ao mês.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é de direito e os documentos nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.
A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, sendo irrelevantes pequenas divergências em números de controle interno se outros elementos permitem a identificação da dívida.
A impenhorabilidade de bem tido como instrumento de trabalho não é oponível à execução de dívida contraída para a sua própria aquisição, conforme exceção prevista no art. 833, § 1o, do CPC.

A revisão dos juros remuneratórios é excepcional e exige a demonstração de abusividade manifesta, não bastando a mera superioridade da taxa contratada em relação à taxa média de mercado.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se considera preenchido quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.
A cobrança de tarifa de avaliação de bem é abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço, ônus que lhe incumbe.
Configura venda casada a imposição de seguro prestamista quando não é comprovado que ao consumidor foi dada a liberdade de contratar com seguradora de sua escolha.
O reconhecimento da abusividade de encargos acessórios, como tarifas e seguro, não descaracteriza a mora do devedor quando mantida a legalidade dos encargos do período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização).
É abusiva e desproporcional a cláusula que estipula juros moratórios em 6% ao mês, devendo ser reduzida ao patamar legal de 1% ao mês para reequilibrar a relação contratual.
IV. DISPOSITIVO
1o apelo desprovido. 2o apelo parcialmente provido”.

(N.U 1065618-89.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora”
(TJ-MT - AC: 00129052620158110003, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023).

Como os juros foram pactuados de acordo com a média do mercado, não há falar em repetição de indébito, merecendo reforma a sentença.

Com relação ao argumento da legalidade dos
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2%
(dois por cento) amparados nas Súmulas 379 e 285 do STJ, tal pedido não foi arguido na origem e analisado pelo juízo de primeiro, não podendo ser conhecido nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus de sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026